Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-27.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-27.2023.8.14.0062

APELANTE: RONALDO MURARO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

APELAÇÃO CÍVEL: 0800626-27.2023.8.14.0062
APELANTE: RONALDO MURARO (sucessor de JOÃO BATISTA DA PALMA MURARO)
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse cumulado com indenização por perdas e danos formulado contra o Município de Tucumã, relativo a um lote urbano no qual foi instalada estrutura de reservatório de água da empresa concessionária de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o particular detém posse juridicamente tutelável sobre área pública afetada à prestação de serviço público essencial; (ii) definir se a ocupação de imóvel público por particular induz posse ou mera detenção; (iii) avaliar o cabimento de indenização por perdas e danos, benfeitorias ou acessões sobre o referido imóvel em face da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação de bem público por particular não configura posse jurídica, mas sim mera detenção de natureza precária, por força do artigo 1.208 do Código Civil, o que afasta de plano a possibilidade de invocação de proteção possessória contra o ente estatal proprietário.
4. O imóvel em questão encontra-se afetado ao serviço público essencial de saneamento básico, abrigando reservatório de água da concessionária municipal, o que atrai a aplicação da teoria da posse jurídica da Administração Pública, a qual dispensa atos materiais de apreensão física sobre o bem para justificar a proteção de seu patrimônio.

5. Conforme entendimento firmado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A ocupação de imóvel público ou afetado a finalidade pública por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar proteção possessória em face da Administração Pública. 2. A ocupação irregular de bem público não gera direito de retenção nem de indenização por acessões ou benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ."

Referências: Código Civil, art. 1.208; STJ, Súmula 619.
TJPA, Apelação Cível nº 0007979-71.2013.8.14.0008, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
(ID 34372149) interposto por
Ronaldo Muraro
, na qualidade de herdeiro e sucessor processual de
João Batista da Palma Muraro
(falecido no curso da demanda), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido Liminar e Perdas e Danos
proposta em face do
Município de Tucumã
, nos seguintes termos (ID 34372147):

“(...) Assim, ausentes os requisitos legais do art. 561 do CPC, não há como acolher o pedido inicial. Igualmente, inexiste fundamento para indenização por perdas e danos, pois não houve ato ilícito ou abuso do ente público, mas sim exercício regular da função administrativa.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO BATISTA DA PALMA MURARO em face do MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade caso esteja o autor beneficiado pela justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”

Na origem (ID 34372103), o autor originário sustentou ser o legítimo possuidor de um lote de terreno urbano localizado na Quadra 302-E, lote 04, Setor Morumbi, em Tucumã/PA, medindo 387,50 m2. Afirmou que adquiriu os direitos sobre o imóvel em 15 de outubro de 1987 através de autorização precária de ocupação expedida pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Tucumã (CODETUC) (Ids 34372110 e 34372111). Aduziu que, posteriormente, obteve do Município de Tucumã o Título Definitivo de Alienação Gratuita nº 2059/2012, datado de 21 de dezembro de 2012 (ID 34372107).

Alegou o demandante que, apesar de inspecionar constantemente a área, foi surpreendido em 5 de março de 2013 com a construção de um reservatório de água no local pela empresa concessionária BRK Ambiental, autorizada pelo ente público municipal, sem que houvesse qualquer consulta ou indenização prévia. Diante disso, após diversas tentativas frustradas de composição administrativa junto ao Departamento de Terras da Prefeitura, requereu, em sede de liminar, a reintegração na posse do lote e, no mérito, a procedência da ação para confirmar a posse definitiva, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão de ID 34372116, sob o argumento de que o autor não demonstrou satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência fática, fixando-se a possibilidade de parcelamento das taxas. O autor apresentou justificativa e documentos (ID 34372117), acabando por anuir com o fracionamento e comprovando o recolhimento das parcelas iniciais (ID 34372129 e ID 34372153).

Em ID 34372133, foi noticiado o falecimento do autor originário, João Batista da Palma Muraro, ocorrido em 29 de novembro de 2023, conforme certidão de óbito juntada em ID 34372134. O juízo de origem deferiu a habilitação do herdeiro Ronaldo Muraro para suceder o de cujus no polo ativo da relação processual, determinando a regularização do cadastro eletrônico (ID 34372140).

Realizada audiência de justificação prévia em 19 de maio de 2025, foram colhidos os depoimentos pessoais do herdeiro e a oitiva de uma testemunha, seguindo-se as alegações finais remissivas das partes (ID 34372146).

O magistrado de primeiro grau proferiu
sentença
(ID 34372147 e ID 34372148) julgando improcedentes os pedidos da ação possessória. Consignou o julgador que o autor não comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel, haja vista que a prova documental juntada não equivale a registro de propriedade imobiliária e o próprio demandante confessou que não chegou a ocupar de fato a área litigiosa. Destacou, ainda, que a área em litígio reveste-se de natureza pública, o que obsta a caracterização de posse civil por particular e afasta o direito à indenização ou retenção, nos termos do artigo 183, § 3º, da Constituição Federal, sendo a intervenção estatal pautada no interesse coletivo para o fornecimento de água potável.

Inconformado, o apelante interpôs
recurso de apelação
(ID 34372149), sustentando preliminarmente que o autor originário, por ser idoso e portador de neoplasia maligna grave, possuía direito à isenção de custas judiciais e ao benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, defendeu que o espólio detém a posse legítima e qualificada sobre o imóvel desde o ano de 1987, caracterizando-se o esbulho possessório praticado pelo Município de Tucumã quando da destinação da área para a empresa BRK Ambiental. Propugnou, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência para a realização de medição do terreno e expedição de ofícios ao Município, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Tucumã, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 34372154.

A douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação escrita de ID 36277528, opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação cível, argumentando que a ocupação irregular de bem público por particular caracteriza mera detenção precária, obstada qualquer tutela possessória ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme diretriz consolidada na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De início, verifica-se que a tempestividade do recurso restou devidamente aferida e certificada pela Secretaria de processamento deste Tribunal de Justiça sob o ID 34699495, constatando-se a regularidade formal de sua interposição dentro do prazo fixado pela legislação processual civil.

No tocante ao preparo e ao pedido reiterado de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação, cumpre assinalar que a pretensão não encontra suporte fático capaz de autorizar o seu deferimento neste momento.

Na instância originária, após o indeferimento da gratuidade por meio de decisão interlocutória devidamente motivada, a parte autora manifestou expressa concordância com a realização do pagamento fracionado das taxas judiciais, as quais restaram devidamente recolhidas e quitadas conforme atesta o relatório de conta emitido pela Unidade Local de Arrecadação (UNAJ) sob o ID 34372153, restando cancelados os boletos pendentes por força de quitação integral do montante exigido.

Ademais, não houve a demonstração de alteração superveniente na situação socioeconômica do espólio ou do herdeiro sucessor apta a justificar a modificação do entendimento firmado pelo juízo de piso. O pagamento voluntário das custas processuais na origem evidencia a preclusão lógica e afasta a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, resta plenamente configurada a legitimidade recursal e o interesse de agir do apelante Ronaldo Muraro, o qual foi formalmente admitido nos autos como herdeiro necessário e sucessor processual do autor falecido, regularizando-se sua representação para atuar em causa própria nos moldes determinados no termo de audiência de ID 34372140.

Deste modo, preenchidos os pressupostos legais, o recurso deve ser conhecido.

II. MÉRITO

NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA E MERA DETENÇÃO

No mérito, o inconformismo recursal não comporta acolhimento, impondo-se a confirmação integral da sentença apelada.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de posse juridicamente tutelável exercida pelo particular sobre a área delimitada na petição inicial e se restou caracterizado o esbulho por ato do Município de Tucumã.

Infere-se dos elementos fáticos carreados aos autos que o lote de terreno indicado pelo apelante encontra-se ocupado por uma
estrutura pública essencia
l, especificamente o reservatório de abastecimento de água potável sob a gestão da empresa concessionária de saneamento BRK Ambiental.

Tal circunstância evidencia a destinação de utilidade pública conferida ao imóvel, o qual está afetado de maneira direta à prestação de serviço essencial de saneamento básico voltado ao atendimento da coletividade daquele município.

Tratando-se de bem público municipal ou de área afetada a serviço público de natureza essencial, vigora no ordenamento jurídico pátrio regime especial que afasta a incidência das regras de direito privado afetas à aquisição e proteção possessória clássica entre particulares. Com efeito, a ocupação exercida por particular sobre imóvel de domínio público não se qualifica como posse, configurando mera detenção de caráter precário e sem relevância para fins de tutela possessória perante o ente estatal.

Esta orientação encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, que reconhece o instituto da posse jurídica em favor do Poder Público, dispensando a Administração de comprovar a posse fática ou atos materiais de vigilância contínua sobre seus bens para usufruir da proteção protetiva contra invasões de terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal diretriz, apontando que
a ocupação irregular de imóvel público atrai a qualificação jurídica de mera detenção
, insuscetível de proteção por meio de interditos possessórios:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. ENUNCIADO
N. 619/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça assevera que é facultado ao juiz o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, prerrogativa que lhe é conferida pelo parágrafo único do art. 370 do CPC, seja ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula n. 7/
STJ. 3. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a ocupação irregular de bem público pelo particular não evidencia posse (nova ou velha), mas, sim, mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção, pois "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
" (REsp n. 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 18/5/2011. Incidência do Enunciado n. 619/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 3.073.894/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

In casu,
o próprio autor originário declarou na exordial e em sede de instrução que não exerceu a posse direta ou realizou qualquer ocupação material efetiva sobre o lote de terreno, limitando-se a realizar visitas e vistorias esporádicas no local até constatar a instalação da infraestrutura de abastecimento hídrico em 2013. De tal sorte, a ausência de posse fática legítima por parte do particular, aliada à incontroversa dominialidade e afetação pública do imóvel para finalidade coletiva relevante, obsta o reconhecimento do direito possessório invocado, restando correta a sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração.

AFASTAMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES

De igual modo, a pretensão recursal voltada à condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como o reconhecimento de eventual direito de retenção sobre acessões ou benfeitorias, não encontra respaldo jurídico aplicável à espécie.

Como decorrência lógica do reconhecimento de que a ocupação de área pública por particular configura mera detenção de natureza precária por força do artigo 1.208 do Código Civil, afasta-se de plano a aplicação das regras protetivas pertinentes à posse de boa-fé asseguradas pelo artigo 1.219 do Diploma Civil. O detentor precário não se equipara ao possuidor legítimo, razão pela qual não lhe assiste o direito de retenção do imóvel nem a prerrogativa de exigir ressarcimento por obras ou acessões erguidas em detrimento do patrimônio coletivo.

Esse entendimento encontra-se pacificado perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula nº 619,
cujo teor dispõe expressamente sobre a impossibilidade jurídica de concessão de tais verbas em face de bens públicos:

A aplicação da referida súmula afasta por completo as discussões referentes à boa-fé do ocupante ou à existência de justo título decorrente de autorizações precárias passadas, revelando-se inviável a imposição de obrigação indenizatória contra o Município de Tucumã. Nesse sentido, colhe-se precedente do Colendo
STJ
que reafirma a
inaplicabilidade das disposições do Código Civil relativas à indenização e enriquecimento sem causa nessas circunstâncias
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. PROVA PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022, II E III, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA EM ÁREA PÚBLICA. SÚMULA 619/STJ. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ARTS. 884, 1.219, 1.220 E 1.222 DO CC. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento de prova pericial e oral destinada à avaliação de benfeitorias em ação de reintegração de posse de bem público, sob o fundamento de que a ocupação do imóvel público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização, nos termos da Súmula 619/STJ. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 1.022, II e III, do CPC por omissão no enfrentamento a alegada boa-fé e ao justo título; (ii) houve violação dos arts. 884, 1.219, 1.220 e 1.222 do CC. 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de modo suficiente, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, se há motivação satisfatória para dirimir o litígio. 4. A orientação consolidada desta Corte estabelece que a ocupação indevida de bem público não produz posse de boa-fé, mas mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias (Súmula 619/STJ), hipótese que afasta a incidência dos arts. 884, 1.219, 1.220 e 1.222 do CC, por incompatibilidade com o regime de indisponibilidade e supremacia do interesse público que rege os bens públicos. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.185.906/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

No âmbito desta Corte Estadual de Justiça, a matéria é solvida de forma harmônica, repelindo-se qualquer pretensão pecuniária decorrente de detenção irregular:

Ademais, não restou demonstrada a prática de qualquer ação ou abuso de poder por parte da Administração Pública Municipal. A implantação do reservatório de água potável no imóvel litigioso decorreu do exercício regular das prerrogativas do Município de Tucumã, voltadas a assegurar a prestação contínua de serviço público indispensável de saneamento básico e saúde à população local, não havendo falar em dever de indenizar do ente estatal.

Outrossim, inviável acolher o pleito de conversão do julgamento em diligência para fins de medição técnica da área ocupada e de requisição de documentos administrativos adicionais perante o Município de Tucumã. Como cediço, incumbe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência das provas requeridas para a formação de seu livre convencimento motivado, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acervo documental constante dos autos e os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia (ID 34372146) revelaram-se plenamente suficientes para a prestação jurisdicional qualificada, demonstrando que o objeto da controvérsia repousa sobre matéria eminentemente de direito, qual seja, a natureza pública do bem litigioso.

Ademais, após a regular instrução processual possessória, a parte apelante manteve-se inerte, operando-se a preclusão do direito de postular novas providências instrutórias, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Quanto ao pedido de indenização por benfeitorias ou retenção do imóvel, tal pretensão igualmente não pode prosperar.

Não à toa, esta Corte se manifesta no mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ (LOTE D DA FAZENDA VAL DE CANS). NATUREZA DO VÍNCULO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 619 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE OU DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL COM A POLÍCIA MILITAR NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA IMPRESCRITIBILIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aníbal Freitas Pantoja em face de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pelo Estado do Pará, determinando a retomada de imóvel público localizado na Av. Arthur Bernardes, bairro Pratinha, em Belém, onde outrora funcionou um posto da Polícia Militar (10º BPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas oral e pericial; (ii) definir se a ocupação de bem público por particular, sob alegação de herança e comodato verbal, configura posse passível de proteção ou indenização; e (iii) estabelecer se o ocupante de área pública tem direito à retenção ou indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas irrelevantes ao deslinde da causa, visto que a natureza pública do bem torna despicienda a discussão sobre o tempo de ocupação ou o valor de benfeitorias, ante a vedação legal de reconhecimento de posse em tais áreas.

2. A prova documental produzida pelo Estado (Decreto nº 3.312/1939 e Registro Imobiliário nº 6089) comprova a titularidade pública do imóvel como parte integrante do Lote D da Fazenda Val de Cans.

3. A ocupação de bem público não induz posse, mas mera detenção de natureza precária, conforme o art. 1.208 do Código Civil, sendo os bens públicos imprescritíveis e insuscetíveis de usucapião (art. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CF/88).

4. Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, o que afasta o pleito indenizatório formulado pelo apelante com base em recibos de materiais de construção das décadas de 80 e 90.

5. A alegação de comodato verbal firmado com a Polícia Militar carece de base legal e fática, uma vez que a administração militar não detém competência para alienar ou onerar bens imóveis do Estado sem o devido processo legal e autorização legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: (i) A ocupação de bens públicos, independentemente do tempo de permanência ou da boa-fé subjetiva do particular, configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios; )ii) É incabível a indenização por benfeitorias ou o direito de retenção em face do Poder Público em decorrência de ocupação irregular, conforme consolidado na Súmula 619 do STJ/ (iii) A prova da propriedade pública do ente estatal prevalece sobre alegações de posse indireta ou comodatos verbais desprovidos de comprovação por ato administrativo formal.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0861040-84.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

Destarte, resta evidenciada a desnecessidade de qualquer diligência complementar.

Ante tais fundamentos, a manutenção integral da sentença de improcedência de ID 34372147 é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do apelo e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Saliente-se que, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e do efetivo recolhimento das taxas judiciais pelo autor na origem, não há falar em suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, restando inaplicável ao caso o benefício do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026